Tribunal: TJSP
Processo: 2241959-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241959-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COLLINS HALABI, é agravado DIRETOR DO SETOR DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO DO SETOR DE PONTUAÇÃO - DIVISÃO HABILITAÇÃO
DO DETRAN/SP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241959-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43878
2
Agravo de Instrumento no 2241959-69.2019.8.26.0000
Agravante: Collins Halabi
Agravado: Diretor do Setor da Secretaria de Planejamento do Setor de
Pontuação - Divisão Habilitação do DETRAN/SP
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 43878
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Pedido de desbloqueio de prontuário de condutor -
Impossibilidade de renovação da CNH Liminar indeferida -
Existência
de
recurso
administrativo
pendente
de
julgamento - Aplicação do art. 24 da Resolução 182/05 do
CONTRAN Presentes os requisitos para o deferimento da
medida liminar - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Collins
Halabi contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 15a Vara da
Fazenda Pública desta Capital, Dr. Enio José Hauffe, e consistente em indeferir a
liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Diretor do
Setor da Secretaria de Planejamento do Setor de Pontuação - Divisão
Habilitação do Detran/SP.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 133.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 39) que indeferiu a liminar pleiteada para determinar o
desbloqueio de seu prontuário até o julgamento da ação, requerendo a anulação dos
processos de cassação instaurados contra si. Contra essa decisão é que se tirou o
presente recurso.
A decisão de primeiro grau comporta reparos.
A concessão de liminar tem por finalidade evitar que ocorra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241959-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43878
3
determinada situação ou fato que ponha em perigo iminente o direito da parte que a
pleiteia e a eficiência da prestação jurisdicional e, por isso, pressupõe,
necessariamente, a coexistência dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in
mora, requisitos constantes do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, tratando-se o
presente caso de mandado de segurança.
Há que se demonstrar de um lado a plausibilidade do direito
invocado e, de outra parte, a urgência em se obter o provimento, no sentido de que
pelo simples fato de se esperar o deslinde natural do processo deixaria de existir o
resultado útil desejado, podendo acarretar lesão grave, de difícil ou até mesmo
impossível reparação.
Nesta fase, deve ser observado o disposto no art. 24 da
Resolução 182/05 do CONTRAN, que trata da uniformização do procedimento
administrativo para imposição de penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação da carteira nacional de habilitação CNH:
“Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário
do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da
CNH, renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19.”
Desse modo, no caso concreto, presentes os requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar, notadamente diante da comprovação
do bloqueio no prontuário do condutor enquanto pendente solução definitiva na
esfera administrativa.
Na dúvida melhor é que se garanta o direito à renovação. Isso
não prejudica a pena, pois se sofrer revés o agravante, neste feito, sua CNH será
cassada.
Por conseguinte, presentes os requisitos para o deferimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241959-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43878
4
medida liminar, determino o desbloqueio de prontuário do agravante, assegurando a
emissão de nova via e renovação da carteira nacional de habilitação CNH, até o
trânsito em julgado do processo administrativo.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica